Tribunal: TJMT
Processo: 0002815-04.2018.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002815-04.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANA FERNANDES TAVARES - CPF: 026.630.481-86 (VÍTIMA), GILBERTO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 688.866.591-72 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO NÃO COMPROVADA – JULGADOS TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

“Restando evidenciada a existência do elemento subjetivo do tipo e não tendo o agente comprovado as escusas apresentadas, resulta imperiosa a manutenção do decreto condenatório, eis que devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas.”
(TJMG, Ap nº 1.0180.14.002216-1/001, Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 2.6.2017)

“
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, bem como o elemento subjetivo do injusto penal, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por ausência de dolo.”
(TJMG, Ap nº 1.0672.18.019011-4/001 – Relatora: Desa. Maria Luíza de Marilac – 23.7.2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002815-04.2018.8.11.0051 - COMARCA DE
CAMPO VERDE

APELANTE(S):

GILBERTO FRANCISCO PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GILBERTO FRANCISCO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (Código 145355), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas de urgência a 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto – art. 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/06 – (ID 18439012).

O apelante alega ausência de dolo.

Requer provimento para que
o apelado
seja absolvido
(ID 18439017).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 24093476).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITOS NO ART. 24-A da Lei 11.340/2006 – DEFESA REQUER A ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA – MEIO DE PROVA IDÔNEO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 30354455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577)
e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta na denúncia que:

“[...] no dia 09/04/18, em horário não apurado, no período matutino, e por volta de 21h25min, na residência situada na Rua A, Quadra 13, Casa 19, Bairro Santa Rosa, e em seus arredores, o denunciado, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.° 11.340/06, consistentes em se abster de se aproximar de sua ex-companheira, a ofendida Fabiana Fernandes Tavares, em distância inferior a 500 metros, e de tentar contato com ela, por qualquer meio de comunicação. [...]

Ocorre que, na data do fato, no período matutino, apesar de ter sido previamente intimado (. 29) da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da ofendida, o denunciado foi até a residência dela, onde manteve contato com a ofendida, evadindo-se em seguida, depois de ter sido lembrado por ela a respeito da determinação judicial existente.

Apurou-se, ainda, que na mesma data, no período noturno, não satisfeito com o que já havia praticado, o denunciado entrou em contato com a ofendida e "ameaçou" de ir novamente até sua residência, de modo que ela acionou a Policia Militar e comunicou os fatos.

Assim, por volta de 21h25min, uma guarnição foi enviada para atender tal solicitação, oportunidade em que os policiais que a compunham avistaram o denunciado nas proximidades da residência da ofendida (“na rua de baixo”) e procederam sua abordagem, após o que, foram cientificados a respeito das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, razão pela qual, o denunciado recebeu voz de prisão em agrante delito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, denuncio GILBERTO FRANCISCO PEREIRA como incurso no artigo 24-A da Lei n.° 1 1.340/06. [...]”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 18436955)

O Juízo singular condenou o apelante nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito encontra a comprovaçãoo no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrências, auto de apreensão, assim como nos depoimentos colhidos nos autos, tanto na fase investigativa quantojudicial.

A autoria delitiva, igualmente, resta incontestavel. Vejamos:

A vitima FABIANA FERNANDES TAVARES, ao prestar declarações na fase judicial, relatou, em suma, que o acusado foi até sua residência, pedindo para que ela fosse à Delegacia Civil para que retirasse as medidas protetivas de urgéncia, ocasião em que proferiu varios xingamentos. Destacou que o acusado estava residindo em uma casa do lado da sua, pois estava convivendo com a vizinha. Afirmou que o réu foi na sua casa na parte da manha e retornou a noite, de modo que acionou a Polícia Militar.

O Policial Militar LUCIANO CASTILHO FERREIRA, ao ser inquirido durante a instrucao criminal, relatou que a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela ofendida em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgéncia. Esclareceu que o acusado foi localizado próximo à residência da vítima e que, segundo a ofendida, o réu teria ido a sua residéncia na parte da manha e retornado a noite.

O Acusado GILBERTO FRANCISCO PEREIRA, ao ser interrogado em Juízo, negou o descumprimento das medidas protetivas de urgência, por achar que já haviam sido revogadas. Ressaltou que foi marcada uma audiência no CEJUSC nesta Comarca, ocasião em que uma servidora lhe disse que as medidas protetivas estavam arquivadas, sendo que tentou acordo por duas vezes, porém a ofendida não aceitou. Narrou que estava próximo a residência da ofendida por estar negociando uma prateleira com um rapaz ali próximo e ela o viu passando e foi atrás dele. Asseverou que tem um mercado na frente da residência da ofendida, o qual era a sua fonte de renda e de seus filhos, motivo pelo qual retornou ao local. O réu negou que tenha pegado o celular da ofendida. [...]

De igual modo, o réu possuía ciência do deferimento das medidas protetivas de urgência retro mencionadas. Portanto, o simples fato de o réu ter se aproximado da vítima e ido até a residência dela já seria capaz de configurar o crime de descumprimento da medida em questão, a teor do art. 24—A, da Lei n. 11.430/06, que prevê como tipo penal a conduta de "descumprir decisão que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa Lei". [...]

De outro lado, a versão apresentada pelo acusado, de que não descumpriu as medidas, assim como achava que elas haviam sido “arquivadas“, supondo que estariam revogadas, não possui amparo nos autos, restando sua tese isolada e sem respaldo probatório.

Simples alegações, sem qualquer suporte probatório e/ou situações concretas não servem de base para afastar a autoria delitiva a ele imputada, principalmente levando em consideração o conjunto probatório constante nos autos, cabendo a defesa provar o que se alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]

lsso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensao punitiva estatal a fim de CONDENAR o Acusado Gilberto Francisco Pereira, brasileiro, nascido em 01/04/1978, filho Clemente Francisco Pereira e Maria Pereira de Mello, natural de Cuiaba/MT, como incurso nas penas do artigo 24—A da Lei n° 11.340/06.

Portanto, CONDENO o Acusado Gilberto Francisco Pereira a cumprir a pena privativa de liberdade total de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 18439010
)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Luciano Castilho Ferreira, policial militar (ID 18436960), Cristiano Reis de Assis do Espirito Santo, policial militar (ID 18436960), Fabiana Fernandes Tavares, vítima (ID 18436961), bem como o interrogatório de GILBERTO FRANCISCO PEREIRA, apelante (ID 18436963).

Em Juízo, foram ouvidos Luciano Castilho Ferreira, policial militar (ID 18440452), Fabiana Fernandes Tavares, vítima (ID 18440452), e interrogado GILBERTO FRANCISCO PEREIRA, apelante (ID 18440452).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.4.2018, no período matutino, na residência situada à Rua A, quadra 13, casa 19, bairro Santa Rosa, Município de Campo Verde, o apelante foi até o domicílio da vítima, tomou o celular de sua mão, de modo a causar um arranhão na mão esquerda da mesma, e se evadiu logo após ter sido lembrado por ela da existência de medidas protetivas de urgência (ID 18440452);

- na mesma data, no período noturno, o apelante retornou até a residência da vítima, momento em que a vítima ligou para a Polícia Militar, que compareceu no local e prendeu o mesmo em flagrante delito (ID 18440452);

- O policial militar Luciano Castilho Ferreira afirmou, em sede policial, bem como sob o crivo do contraditório, que a guarnição se deslocou até o local informado pela vítima e localizou o apelante próximo à casa da mesma [na rua debaixo] (IDs 18436960 e 18440452);

- O apelante afirmou, em Juízo, pensar que as medidas protetivas de urgência já haviam sido revogadas, e que só estava nas proximidades da residência da vítima pois estava negociando uma prateleira com um rapaz (ID 18440452).

Dito isso, vejamos.

O apelante foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas. Portanto, tinha devida ciência de que não deveria se aproximar da vítima em distância inferior a 500m (quinhentos metros).

As afirmações do apelante, no âmbito do contraditório, no sentido de que ocorrera erro sobre elementos do tipo [art. 20 do CP], por ausência de dolo, não vieram corroboradas por nenhum outro meio de prova, quais sejam: testemunhas, documentos, filmagens, entre outros, de modo a limitar-se apenas e tão somente em vazias e infundadas alegações por parte do mesmo.

As narrativas seguras da vítima, no sentido de que o apelante se encontrava nas proximidades da residência da mesma, se mostram corroboradas pelos depoimentos, em ambas as fases da persecução penal, do policial militar Cristiano Reis de Assis do Espirito Santo, o qual narrou detalhadamente que o apelante foi detido em flagrante próximo à casa da vítima.

Assim sendo, evidencia-se o descumprimento da medida protetiva, de modo a afastar o pleito de absolvição.

Ao caso, aplicável julgados do e. TJMG:

“Restando evidenciada a existência do elemento subjetivo do tipo e não tendo o agente comprovado as escusas apresentadas, resulta imperiosa a manutenção do decreto condenatório, eis que devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas.”
(TJMG, Ap nº 1.0180.14.002216-1/001, Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 2.6.2017)

“
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, bem como o elemento subjetivo do injusto penal, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por ausência de dolo.”
(TJMG, Ap nº 1.0672.18.019011-4/001 – Relatora: Desa. Maria Luíza de Marilac – 23.7.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020